Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE USUCAPIÃO C/C INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE CARACTERIZADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de usucapião com pedido de indenização por acessões/benfeitorias.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso interposto pela autora pode ser conhecido diante do preparo irregular; e
(ii) estabelecer se a distribuição dos honorários advocatícios deve ser ajustada conforme o número de pedidos acolhidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
-O recurso interposto pela autora não pode ser conhecido, pois a recorrente deixou de comprovar o preparo no momento da interposição e, uma vez indeferido o pedido de gratuidade de justiça, cabia à apelante promover o recolhimento do preparo. A falha não foi sanada, configurando deserção.
-A apelação da ré é conhecida e provida, para reconhecer a sucumbência recíproca e equivalente, pois a autora obteve êxito em um dos dois pedidos formulados na inicial.
-A jurisprudência do STJ orienta que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar o número de pedidos acolhidos. Assim, a condenação exclusiva da ré ao pagamento dos honorários advocatícios imposta na sentença não reflete a proporção de êxito da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O preparo do recurso deve ser comprovado no momento da interposição, sob pena de deserção.

2. A distribuição dos honorários advocatícios deve observar a proporção de pedidos acolhidos, nos termos do art. 86 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 §4o, 85 §2o e §11, 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.095.078/SP; AgInt no REsp 1.897.624/RJ; TJDFT, Acórdãos 1914967, 2006149, 1830107, 1867616.